Tribunal: TCU
Processo: 001.472/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2722/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.472/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alain Kirk Freire Silva (XXX.490.851-XX); Alex de Oliveira Meireles (XXX.611.321-XX); Amanda Monteiro Galvao Kochhann (XXX.594.438-XX); Fabio Mesquita Buiati (XXX.866.411-XX); Gustavo Henrique Sousa Moreira (XXX.211.991-XX); Lucas Camelo Casagrande (XXX.171.549-XX); Michael Oliveira da Cruz (XXX.154.425-XX); Mustafa Quazi (XXX.490.671-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.